Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-77.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-77.2023.8.14.0124

APELANTE: REGILENE PEREIRA DINIZ

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800662-77.2023.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
APELANTE:
REGILENE PEREIRA DINIZ
ADVOGADO:
CAIO SANTOS RODRIGUES
APELADO:
BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO:
NEY JOSÉ CAMPOS
RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. BIOMETRIA FACIAL E DADOS DIGITAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – A regularidade do contrato de empréstimo consignado restou demonstrada nos autos por meio da apresentação de biometria facial, selfies da parte autora no ato da contratação e registros de geolocalização, além de contratos físicos com a respectiva assinatura.

II – Inexistindo prova de fraude ou erro substancial, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de indébito ou indenização por danos morais.
III – Multa por litigância de má-fé mantida.

IV - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800662-77.2023.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
APELANTE:
REGILENE PEREIRA DINIZ
ADVOGADO:
CAIO SANTOS RODRIGUES
APELADO:
BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO:
NEY JOSÉ CAMPOS
RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Regilene Pereira Diniz em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Regilene Pereira Diniz contra o Banco Safra S.A.

Na petição inicial, a parte autora alegou que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, originados de um contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sustentou que jamais contratou qualquer financiamento junto ao Banco Safra S.A. e que não autorizou terceiros a fazê-lo em seu nome. Argumentou que a contratação ocorreu de forma fraudulenta, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a parte ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, a inexistência de fraude na contratação, sustentando que a parte autora de fato celebrou o contrato impugnado. No mérito, asseverou que houve regularidade na contratação do empréstimo consignado, com a devida formalização e a realização do depósito na conta da requerente. A instituição financeira trouxe aos autos documentos comprobatórios da contratação, incluindo contrato eletrônico assinado, selfies da parte autora no ato da contratação e registros da geolocalização da operação e contratos físicos com a respectiva assinatura. Pugnou, assim, pela improcedência da ação, alegando a inexistência de cobrança indevida e o exercício regular de direito.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da autora, considerando que os documentos apresentados pelo banco demonstraram a regularidade da contratação, não havendo prova de fraude ou erro substancial que justificasse a declaração de nulidade do contrato. O magistrado também rejeitou o pedido de repetição de indébito, bem como a indenização por danos morais, destacando que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como à multa por litigância de má-fé no percentual de 1,1% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que não há provas suficientes da regularidade da contratação; a ausência de contrato físico assinado fragiliza a tese da instituição financeira; a hipossuficiência da parte autora, pessoa idosa e aposentada, deveria ter conduzido à inversão do ônus da prova; e a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois a parte apenas exerceu seu direito de acesso à Justiça. Ao final, requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco Safra S.A. defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de ______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800662-77.2023.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
APELANTE:
REGILENE PEREIRA DINIZ
ADVOGADO:
CAIO SANTOS RODRIGUES
APELADO:
BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO:
NEY JOSÉ CAMPOS
RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, cumpre ressaltar que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado em nome da apelante, a qual busca a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo contestado foi regularmente firmado. O banco apelado apresentou documentos consistentes que demonstram a formalização da contratação, incluindo comprovantes de biometria facial e selfies da contratante no ato da transação, bem como registros de geolocalização e assinatura eletrônica, além de contratos físicos com assinatura manuscrita, que se assemelha à assinatura constante nos documentos pessoais da autora.

Ademais, restou evidenciado que os valores foram creditados em conta de titularidade da autora. Tais elementos são suficientes para atestar a regularidade do contrato e afastar a tese de fraude alegada pela apelante.

No que concerne ao pedido de repetição de indébito, este também não merece acolhida, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de cobrança indevida e de má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado nos autos.

Quanto ao pleito indenizatório, igualmente não há que se falar em danos morais. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou de abuso por parte da instituição financeira, não há que se cogitar a ocorrência de dano moral indenizável.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL CONTENDO SELFIE DA AUTORA E ENDEREÇO DO IP. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O banco apelado colacionou aos autos o "rastro digital" da transação celebrada com o autor, por meio do contrato digital, contendo a geolocalização da contratação, selfie do apelante, endereço do IP e comprovante de transferência de valor para a conta do recorrente. 2. Ausente a ilicitude na conduta adotada pelo Banco recorrido, não há se falar em pagamento de indenização por danos morais, restituição simples ou em dobro, tampouco que o contrato firmado entre as partes seja declarado nulo.
3. Os requisitos para a validade do negócio jurídico restaram preenchidos, ante a comprovação da existência do contrato de empréstimo consignado firmado pelo apelado com a aposição de sua assinatura digital por meio de biometria facial (selfie). 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0001151-93.2022.8.27.2720, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 19/04/2023, DJe 24/04/2023 18:04:22)

(TJ-TO - AC: 00011519320228272720, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 19/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
O Banco Apelado apresentou nos autos o contrato de empréstimo no qual consta a assinatura do Recorrente que, à primeira vista, coincide com aquela contida em seu documento de identidade. Além disso, a instituição financeira anexou o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do Apelante, no qual se constata que o valor foi disponibilizado na conta corrente de sua titularidade.
Assim, foi comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08004268720208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo n. 306794559-6, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Portanto, se o consumidor apenas alega não ter contratado o empréstimo, mesmo diante do instrumento contratual existente nos autos, deveria, então, trazer elemento capaz de descaracterizar a contratação, mas não o fez.

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, não havendo que se falar em afastamento da referida multa.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025